Tribunal: TJMT
Processo: 1003184-61.2024.8.11.0021
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003184-61.2024.8.11.0021
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Recebimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR DOS REIS - CPF: 818.270.081-72 (RECORRENTE), DOGIMAR GOMES DOS SANTOS - CPF: 590.678.101-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), AGUINALDO CAIADO PARRODE - CPF: 263.309.207-10 (RECORRIDO), JOAO SILVERIO DO PRADO - CPF: 437.558.523-49 (RECORRIDO), MARIA APARECIDA ANDRE - CPF: 468.261.811-34 (RECORRIDO), DOGIMAR GOMES DOS SANTOS - CPF: 590.678.101-34 (ADVOGADO), WARLA MAGALHAES BATISTA - CPF: 509.168.231-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Falsificação de documento público e uso de documento falso. Recurso em sentido estrito. Queixa-crime rejeitada. Ilegitimidade ativa. Desprovimento.

I. Caso em exame

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que rejeitou queixa-crime por
falsificação de documento público e uso de documento falso
por ausência de legitimidade ativa, visando o processamento da ação penal.

II. Questão em discussão

Se há desídia do órgão ministerial a justificar a legitimidade ativa do recorrente para oferecer ação pena privada subsidiária da pública.

III. Razões de decidir

Identifica-se a ilegitimidade ativa d
o recorrente por
não ter demonstrado a inércia do órgão do Ministério Público de primeiro grau que justificasse a ação penal privada subsidiária da pública.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Se o recorrente
não demonstrou a inércia do órgão do Ministério Público de primeiro grau, identifica-se a ilegitimidade ativa para a ação penal privada subsidiária da pública.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 100, § 3º, c/c
art. 297, c/c art. 304; CPP, art. 24, c/c art. 29, c/c
art. 395, II;

Jurisprudência relevante citada:

TJMG, AP 29747353920228130000 – Relator Des. Fortuna Grion – 19.4.2023;

Doutrina relevante citada:
BRASILEIRO, Renato. Curso de processo penal – Niterói, RJ: Impetus, 2013, fls. 222/223.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1003184-61.2024.8.11.0021 – COMARCA DE AGUA BOA

RECORRENTE:

GILMAR DOS REIS

RECORRIDOS:

AGNALDO CAIADO PARROTE

JOÃO SILVERIO DO PRADO

MARIA APARECIDA ANDRE

RELATÓRIO

Recurso em Sentido Estrito interposto por GILMAR DOS REIS contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa, que rejeitou a queixa-crime [nº 1003184-61.2024.8.11.0021], oferecida em face AGNALDO CAIADO PARROTE, JOÃO SILVERIO DO PRADO e MARIA APARECIDA ANDRE pelo cometimento, em tese, de falsificação de documento público e uso de documento falso – art. 297, c/c art. 304, ambos do CP – (ID 254643693).

O recorrente
sustenta que há materialidade e indícios de autoria e
“o Ministério Público teve total ciência”
dos crimes.

Requer o provimento para que seja recebida a queixa-crime (ID
254643697
).

AGNALDO CAIADO PARROTE requer o desprovimento do recurso (ID 270107853; ID 272789890-fls.14/19).

JOÃO SILVERIO DO PRADO e MARIA APARECIDA ANDRE
, devidamente intimados, não apresentaram contrarrazões (ID 272789800-fls.11/13).

O Juízo singular manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 254643699).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Queixa-crime rejeitada – Inconformismo – Requer a reforma da sentença que rejeitou a denúncia – Pleito improcedente –Ação pública incondicionada- Ilegitimidade ativa- Inércia do órgão ministerial não evidenciada – Pelo provimento do recurso.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça – ID 276687853)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I) e foi manejado por quem têm interesse (CPP, art. 577).

Consta da queixa-crime:

“1.Exposição dos Fatos

É autor no processo nº 1003188-35.2023.8.11.0021 em tramite na 2ª Vara Cível da Comarca de Agua Boa-MT, AÇÃO DE INTERDITO PROIBITORIO, e no dia 01/11/2023 o requerido naquele processo, Agnaldo Caido Parrode juntou no evento 133451528 Escritura Pública de Compra e venda da Fazenda Nossa Senhora Aparecida com área de 5.324 hectares, cuja escritura foi lavrada mediante procuração lavrada no dia 17/03/2005 no cartório de Rondonópolis-MT, tendo como outorgado José Luiz Cardoso de Moura, que se declarou residente na rua Fernando Correa da Costa nº 297, centro Rondonópolis, RG nº 1.298.674 SSP-PR, cpf Nº 245.695.771-72 o qual substabeleceu a Edvado Rosa de Andrade, brasileiro, empresário, casado, RG 1.428.342 SPTC-GO, CPF Nº 302.703.671-87, o qual assinou escritura de compra e venda a Agnaldo Caiado Parrode no Cartório do Distrito de Nova Brasília, Comarca de Aparecida de Goiânia-GO.

Como não se bastasse em assinar a dita procuração o Sr. Agnaldo esta usando tal Escritura advinda de procuração falsa para fazer prova em seu favor e assim grilar as terras de Gilmar dos Reis na denominada Fazenda Nossa Senhora Aparecida, localizada no Município de Cocalinho -MT.

Comparsas, e com a mesma intenção de grilar as terras alhures mencionadas João Silvério do Prado e Maria Aparecida André, também qualificadas nos autos 1003188-35.2023.8.11.0021, em sua defesa apresentada no evento 157296869 juntou ao processo outra escritura pública também oriunda de procuração falsa, em cujo processo alegam terem adquirido as referidas áreas de terras do sr. Elidio Bergo e Aroldo Bergo, que não é verdade, pois eles nunca outorgaram a procuração usada para lavrar escritura aos indiciados e muito menos venderam aquela área de terras aos indiciados.

Acontece que, ao tomar conhecimento dessa primeira escritura lavrada mediante procuração foi feito contato com os vendedores da fazenda Elidio Bergo, e o mesmo declarou que nem ele nem seu irmão Aroldo Bergo, venderam essas terras para as pessoas retro muito menos outorgaram procuração para eles, tendo inclusive assinado declaração informando tais fatos e reconhecido firma em cartório.

Além disso e confirmando a fraude o filho de Elidio Bergo e sobrinho de Aroldo Bergo, que é advogado atuante e respeitado na cidade de Juara-MT, foi testemunha no processo retro e confirmou com todas as letras que seu pai nunca outorgou as procurações mencionadas as quais resultaram na lavratura de escritura em favor do acusados acima qualificado.

Como se não Bastasse, seu advogado, mesmo já tendo conhecimento da falsificação juntou aos autos na defesa de João Silverio e Maria os ditos documentos advindos de procuração falsa e assim tipificando o crime de uso de documento falso art. 304 do CP.

2. Indícios e Provas

Evidente que a procuração é falsa, pois os supostos compradores da referida fazenda nossa Senhora Aparecida

1 - nunca recolheram ITBI,

2 - nunca pagou imposto da área,

3 – nunca providenciou fazer registro de sua escritura,

4 - nunca fez Georreferenciamento da área,

5 - nunca fez CAR,

6 - estão promovendo desmatamento sem licença, inclusive incide sobre a área terras bloqueio do ICMBIO e outros órgão em razão das inúmeras multas ambientais provenientes dos atos dos requeridos,

7 - o proprietário da fazenda declarou que nunca assinou procuração para as pessoas retro, e também nunca venderam a dita fazenda para as pessoas alhures indicadas.

8 – os falsários nunca investiram dinheiro na dita área de terras, não plantaram nada na terra, nem capim, nem arvores frutíferas, ou seja não fizeram nenhuma benfeitoria nas terras.

3. Pedido Diante do exposto, requer Vossa Excelência que:

1. Que nos presentes autos sejam dado vista ao GAECO-MT, posto que, um dos requeridos é parente de pessoas influentes e de alto escalão, do judiciário e do legislativo em Goiás, existência de fortes indícios de estarem usando sua influencia nas ações em tramite, referente a esta área de terras.

2. Citação dos requerido via watzzap indicado na qualificação para apresentar defesa que ao final a ação seja julgada procedente condenando os requeridos nas penas de falsificação de documentos e uso de documento falso.”
(ID 254643677)

Em 31.10.2024, o Juízo singular rejeitou a queixa por ausência de legitimidade ativa

nestes termos:

“Trata-se de Queixa-crime Subsidiária ajuizada por GILMAR DOS REIS, qualificado nos autos, em face de AGNALDO CAIADO PARROTE, JOÃO SILVERIO DO PRADO e MARIA APARECIDA ANDRE, qualificados nos autos, imputando-lhes a prática do delito de uso de documento falso (art. 304, do CP) e falsificação de documento público (art. 297, do CP) e requerendo, ao final, a intimação do GAECO-MT, a citação dos requeridos por meio WhatsApp, para, querendo, apresentar defesa e ao final seja julgada procedente a ação penal (167496052).

Foi dada vista ao MP (167624379), que se manifestou pela rejeição da queixa-crime subsidiária, pois não teria ocorrido desídia do órgão acusatório, por sequer terem notícia dos fatos descritos na exordial, culminando na ilegitimidade de parte para a propositura da ação penal (169415278).

[...]

Razão assiste ao
parquet,
sendo hipótese de rejeição da peça inaugural.

Isto porque, é cediço que as ações penais serão públicas incondicionadas, excepcionando-se a regra somente por força de lei (CP, art. 100). Também por não ser o caso de ação penal privada subsidiária da pública, tem-se,
in casu
, hipótese de ilegitimidade ativa, visto que foi conferida ao
parquet
a titularidade da ação penal, com amparo constitucional (CRFB, art. 129, inciso I) e legal (CPP, art. 24).

Ademais, como bem salienta o representante ministerial, é necessária a comprovação da desídia do MP para que nasça o direito da ação penal privada subsidiária da pública, o que não ocorreu no caso em apreço.

Pelo exposto, ante a ausência de legitimidade do querelante, REJEITO a queixa-crime, com fundamento no art. 395, inciso II, do Código de Processo Penal.”
(Daiane Marilyn Vaz, juíza de Direito – ID 254643693)

Pois bem.

O querelante atribui a AGNALDO CAIADO PARROTE, JOÃO SILVERIO DO PRADO e MARIA APARECIDA ANDRE a prática de falsificação de documento público e uso de documento falso – art. 297, c/c art. 304, ambos do CP –.

Conforme bem pontuado pelo Juízo singular, esses crimes [falsificação de documento público e uso de documento falso] são processados mediante ação penal pública incondicionada, de modo que dependem de iniciativa do Ministério Público (CP, art. 100; CPP, art. 24), desde que fundada convicção para oferecimento de apta denúncia (CF, art. 129, II).

No caso, o órgão ministerial não teve conhecimento prévio dos fatos imputados pelo apelante na queixa-crime, notadamente porque
“
o
Boletim de Ocorrência
[...] fora
lavrado no Estado de Goiás
,
sem
que houvesse [...]
remessa
[...] para a Delegacia de Polícia do Município de
Cocalinho/MT
”
(ID 254643692),
a elidir hipótese de dilação não justificável [pelo órgão ministerial]
.

Atente-se que a ação penal privada subsidiária da pública pressupõe que o órgão do Ministério Público de primeiro grau
“não tenha oferecido a denúncia no prazo legal”
(CP, art. 100, § 3º, CPP, art. 29).

Se
“não demonstrado que os fatos sequer tenham sido levados ao conhecimento do Ministério Público, o querelante é parte ilegítima para propor a ação penal.”
(TJMG, AP 29747353920228130000 – Relator Des. Fortuna Grion – 19.4.2023)

Com efeito,
“
o cabimento da ação penal privada subsidiária da pública está [...] condicionado à inércia absoluta do órgão do Ministério Público. Portanto, [...] não há falar em cabimento de ação penal privada subsidiária da pública, já que não restou caracterizada a inércia”
do órgão ministerial (BRASILEIRO, Renato. Curso de processo penal – Niterói, RJ: Impetus, 2013, fls. 222/223).

De toda sorte, a 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Água Boa instaurou Notícia de Fato [nº 000628-032/2024] para apuração das condutas [falsificação de documento público e uso de documento falso] imputadas aos recorridos
,
após intimação para manifestar-se sobre esta queixa-crime
.

Nesse quadro, confirma-se a ilegitimidade ativa para exercício da ação penal privada, para manter a rejeição da queixa-crime (CPP, art. 395, II).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025